Tribunal: STF
Processo: RE 86335
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
TRABALHADOR AVULSO. ACIDENTE DO TRABALHO. DIREITO DE SE VER
INDENIZADO.
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 165, XVI E 153, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, COMBINADOS COM O ART. 14 DA LEI N. 5.316/67.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.